Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018322-73.2020.8.11.0000
Recorrente: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME.
Recorrido: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME (id 64520468) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 64109459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS –RECURSO PROVIDO. A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial ( Enunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP). Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais. Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC.” (TJMT, RAI 1018322-73.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes (id 64520468) apresentaram seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que permite a venda de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial dos Recorrentes.
Afirma que além da negativa de vigência aos artigos mencionados, o aresto recorrido teria descumprido diretamente três decisões emanadas pelo STJ, in verbis:
“(...)(i) Proferida na Tutela Provisória n. 2017/MT, sendo suspendida a hasta pública dos imóveis objeto da garantia fiduciária, que seria realizada pelo Recorrido – sendo que foi disposto na decisão que a suspensão permaneceria em vigor até o julgamento definitivo, o que ainda não ocorreu;
(ii) Proferida no Conflito de Competência n. 167.494/MT, sendo determinada a suspensão de atos de constrição na execução ajuizada pela Recorrido; e
(iii) proferida no Conflito de Competência n. 166620, a qual reiterou a determinação de suspensão das execuções contida na decisão da TP 2017/MT e, ainda, determinou que o mero transcurso do prazo de 180 dias, contido no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento de execuções individuais e a tomada de atos constritivos.”
Assevera que o acórdão recorrido “(...)pautou-se apenas na natureza do crédito e suposto decurso do stay period, entretanto, em momento algum foi afastada a essencialidade dos bens – isto, é, a essencialidade foi mantida.”
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a possibilitar a admissão do recurso especial.
Embora tenha constado na interposição do recurso especial que teria “(...) pedido urgente de antecipação dos efeitos da tutela recursal”, não houve qualquer fundamentação sobre o efeito suspensivo na petição id 64520468.
Já no id 65089990 a parte Recorrente apresentou a petição denominada “(...) pedido de tutela provisória inaudita altera pars para atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial”, sustentando que: 1) “(...)a presença de risco de dano de impossível reparação aos Requerentes se torna indiscutível, caso os efeitos do v. acórdão não sejam suspensos, com o restabelecimento da irretorquível decisão de primeiro grau, até o regular julgamento do recurso, uma vez que (i) a Eco Securitizadora formulou pedido de bloqueio, nos autos da execução de título extrajudicial, do montante de R$ 15.772.561,39 (Doc. 4); (ii) os bens são essenciais para a manutenção da atividade empresarial – essencialidade reconhecida pelo col. STJ, em decisão que permanece em vigor -; (iii) os Requerentes estão em recuperação judicial”; 2) “(...)o v. acórdão, objeto do recurso especial, violou três decisões proferidas pelo col. STJ, no bojo da TP. 2017 e nos CC. 167.494 e 166.620, as quais reconheceram a essencialidade dos bens, determinaram a suspensão dos atos de constrição perpetrados pela Eco Securitizadora e, ainda, pontuaram que o mero transcurso do prazo de 180 dias, contido no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento de execuções individuais e a tomada de atos constritivos, sob pena de inviabilizar o soerguimento, em detrimento do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei em referência.”; 3) o perigo da demora está evidente ante a apresentação de manifestação da parte Recorrida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1027420-90.2019.8.26.0100, em que postula o bloqueio de bens no valor de R$ 15.772.561,39 (quinze milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos).
Em arremate, na petição id 65714494, a parte Recorrente afirma que houve o deferimento do pedido de bloqueio formulado pela parte Recorrida, conforme decisão id 65714496 acostada aos autos, proferida pelo Juízo da 41a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, com o seguinte teor:
“(...) Isso dito, tendo em vista o disposto nos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, determino, em primeiro lugar, por meio do sistema denominado Sisbajud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada até o limite do valor do débito, a saber, R$15.772.561,39”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64541994 e 65664955.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram de forma individualizada e específica o alegado perigo da demora que poderia ser evitado por esta Vice-Presidência, uma vez que o processo alegado como causador do dano tramita na Comarca de São Paulo/SP, sem que este Tribunal de Justiça possua qualquer ingerência sobre aquele Juízo.
Note-se que, a divisão da Jurisdição no território nacional é muito clara ao impossibilitar que um Tribunal Estadual interfira na atividade jurisdicional de Juízes que não são a eles vinculados.
Assim, embora a parte Recorrente tenha apontado a existência de um processo executivo para fins de comprovar o perigo da demora, tal feito não tramita no Estado de Mato Grosso, o que impede que seja proferida qualquer ordem suspensiva naqueles autos.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi